Tribunal: TJSP
Processo: 2116974-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação coletiva ajuizada por sindicato – Decisão agravada que determinou que os agravantes comprovassem a data em que se filiaram ao sindicato – Pretensão de reforma – Possibilidade - Decisão que abrangeu toda a categoria transitando em julgado - Ademais, há que se notar que o sindicato, neste caso, atua como substituto processual – Assim, o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação coletiva ajuizada por sindicato – Decisão agravada que determinou que os agravantes comprovassem a data em que se filiaram ao sindicato – Pretensão de reforma – Possibilidade - Decisão que abrangeu toda a categoria transitando em julgado - Ademais, há que se notar que o sindicato, neste caso, atua como substituto processual – Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor a execução individual - Precedentes do Eg. STJ, bem como deste C. Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2116974-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA ALICE
VICENTE CONSORTE, MARLI GUIMARÃES MARIOTTO E GUIMARÃES,
ROSANA DALABANI NICOLAU, SONIA REGINA MACHADO DE OLIVEIRA e
ELISIO DE OLIVEIRA, é agravado SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116974-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2116974-91.2020.8.26.0000*
Agravantes: MARIA ALICE VICENTE CONSORTE E OUTROS
Agravado: SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Juiz: Dr. JOSUÉ VILELA PIMENTEL
Comarca: CAPITAL
Voto No: 15.530 K*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença
Ação coletiva ajuizada por sindicato

Decisão agravada que determinou que os agravantes
comprovassem a data em que se filiaram ao sindicato
Pretensão de reforma Possibilidade - Decisão que
abrangeu toda a categoria transitando em julgado -
Ademais, há que se notar que o sindicato, neste caso,
atua como substituto processual Assim, o servidor
público integrante da categoria beneficiada, desde que
comprove essa condição, tem legitimidade para propor
a execução individual - Precedentes do Eg. STJ, bem
como deste C. Tribunal de Justiça
Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por MARIA ALICE VICENTE CONSORTE
E OUTROS contra a r. decisão a fls. 10/16, que, em cumprimento de
sentença, reconheceu o direito ao recálculo dos adicionais temporais
(quinquênios e sexta parte) aos filiados do sindicato autor, em ação civil
pública, entendendo ser possível a execução individual, por cada filiado,
para a cobrança individual dos atrasados não prescritos, determinando aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116974-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ora agravantes a comprovação da data em que se filiaram ao Sindicato.
Sustentam os agravantes, em síntese, que não há a
necessidade de tal comprovação, uma vez que o sindicato, diferente de
uma associação, tem legitimidade para defender o interesse de todos os
servidores da categoria, e não apenas dos sindicalizados. Assim, requerem
a concessão do efeito suspensivo e, a final, a reforma da r. decisão.
O efeito suspensivo foi concedido parcialmente a fls.
133/135.
Decorreu in albis o prazo para o agravado apresentar
contraminuta (fls. 139).
É o relatório.
Com todo respeito, a r. decisão merece reforma.
Isto porque, os agravantes buscam a satisfação de seus
direitos reconhecidos em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos
Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de
São Paulo, conforme se extrai do v. acórdão juntado a fls. 76/84.
Informam que o apostilamento da revisão dos
adicionais temporais já foi efetivado, e, agora, buscam a liquidação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116974-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
julgado a fim de perceberem os valores atrasados não atingidos pela
prescrição.
De fato, como já exposto naquele decisum, o sindicato
autor não tinha interesse de agir quanto ao pedido de pagamento dos
valores pretéritos, razão pela qual restou assim fundamentado:
“(...) Dessa forma, havendo diferenças pretéritas a serem
pagas, as quais constituem um proveito divisível entre os
integrantes de um grupo lesado economicamente, de acordo
com a situação individual de cada um, não se presta a Ação
Civil Pública para a defesa de tais direitos.
Daí porque, quanto ao pedido de pagamento de valores
pretéritos, deverá o autor ou seus associados valerem-se da
via judicial adequada (ação de cobrança) para fins de verem
reconhecido o seu direito, sendo o autor, por tal razão,
carecedor da ação, por falta de interesse de agir na
modalidade da adequação, quanto a esta parte do pedido.
(...)”.
Conforme se vê, o decisum deixou claro que a ação
coletiva não era a via adequada para o reconhecimento do valor devido
individualmente a cada servidor, cabendo a estes, valendo-se do título
judicial ali formado, perquirir o exaurimento de suas pretensões, em ação
individual, se assim o quisessem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116974-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Tal ação individual não é necessariamente a ação de
cobrança, posto que aquela foi utilizada no v. acórdão somente a título
exemplificativo, porém, não taxativo.
Em verdade, exigir-se o ajuizamento de ação de
cobrança violaria o entendimento firmado na coisa julgada coletiva,
infringindo os princípios da isonomia e da segurança jurídica, em virtude
da possibilidade de sentenças conflitantes com aquela.
Isso demonstra, também, a inviabilidade e a inutilidade
da ação de cobrança, visto que o magistrado teria que observar
obrigatoriamente a coisa julgada coletiva.
Assim, além de violar os princípios da eficiência, por
ser contraproducente, da duração razoável do processo e da efetividade da
tutela jurisdicional, mitigaria a livre convicção motivada, tendo em vista
que o magistrado responsável por eventual ação de cobrança transformar-
se-ia em mero “repetidor" ou “homologador” da coisa julgada coletiva, por
tratar-se de garantia fundamental no Estado de Direito.
Neste sentido, o Eminente Ministro Luís Felipe
Salomão assenta que, “afinal, há considerar os princípios da efetividade
jurisdicional e economia processual como freios ao formalismo excessivo
de impor ao titular do direito já reconhecido em sentença declaratória da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116974-91.2020.8.26.0000 -Voto no
6
exigibilidade da obrigação, o ajuizamento de demanda condenatória
inútil, porquanto até mesmo a ampla análise da pretensão deduzida em
juízo estaria impedida pela coisa julgada formada no processo anterior”
(REsp Repetitivo supracitado).
E nem se alegue qualquer violação à coisa julgada que
se formou entre as partes, uma vez que a fundamentação da r. sentença ou
do v. acórdão não transita em julgado, já que a imutabilidade da coisa
julgada diz respeito somente ao seu dispositivo.
Se isto ainda não fosse o suficiente, haveria violação
aos princípios do processo coletivo, como, por exemplo, da universalidade
da jurisdição e a economia processual, assim descritos pela doutrina:
“Princípio da universalidade da jurisdição
Trata-se de princípio estreitamente relacionado com o
princípio do acesso à justiça, já que tem por escopo ampliá-lo
a um número progressivamente maior de pessoas e de causas.
Se, no processo individual, o alargamento do acesso à justiça
limitava-se às lides interindividuais, o desenvolvimento do
processo coletivo representou um imenso ganho para a
universalização da jurisdição, uma vez que somente ele levou
a tutela jurisdicional às massas e aos conflitos de massas. (...)
Princípio da economia processual
Trata-se do princípio segundo o qual o direito deve resolver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116974-91.2020.8.26.0000 -Voto no
7
os conflitos de interesse empregando o mínimo possível de
atividades processuais.
São exemplos de sua aplicação os casos de reunião de
processos e decisões conjuntas por conexão e continência,
bem como de extinção de processos em razão de
litispendência e de coisa julgada. O processo coletivo
potencializa o alcance desse princípio, mormente no caso das
ações em prol de direitos individuais homogêneos, já que
possibilita decidir, num único processo, questões que,
relegadas aos métodos convencionais, restariam pulverizadas
numa infinidade de ações individuais. (...)
Nesse particular, o CDC consagrou o princípio da reparação
integral (restitutio in integrum), segundo o qual a reparação
deve ser a mais completa possível, abrangendo, assim, os
danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.”
(in “Interesses difusos e coletivos esquematizado”, Adriano
Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade 5. ed. rev.,
atual. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
MÉTODO, 2015).
Destarte, o servidor público integrante da categoria
beneficiada, desde que comprove essa condição, pode se utilizar da coisa
julgada coletiva, por meio do seu transporte in utilibus, possuindo,
portanto, título executivo a ser apenas liquidado, observando-se a
prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116974-91.2020.8.26.0000 -Voto no
8

No caso, como se observa do pedido inicial, foi
requerida alteração da forma de cálculo dos adicionais temporais para
todos os seus servidores, revisando os proventos pagos a todos.
Desse modo, a r. sentença, confirmada pelo v. acórdão
nesse aspecto, ao julgar procedente o pedido principal, automaticamente
fez coisa julgada para todos aqueles que são integrantes da categoria
beneficiada, não havendo que se exigir qualquer prova de filiação, sob
pena de afronta à coisa julgada que se formou entre as partes.
E, ainda que assim não se entendesse, não haveria
fundamento legal para tal exigência.
Isto porque os sindicatos ostentam legitimidade
extraordinária para a defesa em juízo dos direitos e interesses coletivos ou
individuais da categoria que representa, conforme dispõe o art. 8o, inciso
III, da Constituição Federal, in verbis:
“Art. 8o - É livre a associação profissional ou sindical,
observado o seguinte:
(...)
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões
judiciais ou administrativas; (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116974-91.2020.8.26.0000 -Voto no
9

Extrai-se do dispositivo supra transcrito, que aos
sindicatos cabe a defesa dos direitos e interesses da categoria que
representam, sendo certo que a coisa julgada da ação coletiva por ele
proposta, na condição de substituto processual, abrange todos os servidores
daquela categoria, os quais, consequentemente, serão partes legítimas para,
individualmente, requererem a execução do julgado.
Neste sentido nos ensina o jurista Hugo Nigro Mazzili,
in verbis:
“Quanto aos sindicatos, a Constituição lhes permitiu a defesa
judicial dos direitos e interesses coletivos e individuais da
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas,
bastando-lhes o registro no Ministério do Trabalho.
(...)
Nessa linha, a lei ordinária conferiu às entidades sindicais a
possibilidade de atuarem como substitutos processuais não
apenas de seus sindicalizados, mas também de todos os
integrantes da categoria. Assim, detêm hoje legitimação para
a defesa judicial não só dos interesses individuais, mas os
interesses coletivos, em sentido lato, de toda a categoria.
Nesse sentido, já se admitiu, com acerto, possa o sindicato,
como substituto processual, buscar em juízo a reposição de
diferenças salariais, em favor da categoria que represente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116974-91.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Outrossim, entendeu-se que o sindicato só tem legitimidade
para demandar em juízo a tutela de direitos subjetivos
individuais de seus filiados, na qualidade de substituto
processual, se se tratar de direitos homogêneos, que tenham
relação com seus fins institucionais e se houver previsão
estatutária para tanto (...).
Interesses individuais de caráter diferenciado (isto é, não
homogêneos) só poderão ser defendidos pelo sindicato ou
outras entidades associativas em ações individuais, por meio
de representação; mas interesses difusos, coletivos ou
individuais homogêneos podem ser defendidos pelo sindicato
ou associações, em ações de caráter coletivo, por meio de
substituição processual. Assim, p. ex., o sindicato pode propor
ação coletiva para questionar relação jurídica ilegal, de
interesse da categoria por ele abrangida; a eventual
procedência do pedido beneficiará toda a categoria, e não
apenas os sindicalizados” (MAZZILLI, Hugo Nigro, A
Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, 25a Ed., Salvador:
São Paulo, 2012, p. 73).
Nesse
sentido
também
se
firmou
a
pacífica
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
COLETIVA.
SINDICATO.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDOR NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116974-91.2020.8.26.0000 -Voto no
11
FILIADO. LEGITIMIDADE.
1. É firme no STJ a orientação de que os Sindicatos, na qualidade de
substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na
defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam,
independente de autorização expressa ou relação nominal.
2. Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde
que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução
individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da
entidade autora da ação de conhecimento.
3. Tal orientação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 573.232/SC, em repercussão geral, perfilhando
entendimento acerca da exegese do art. 5o, XXI, da Constituição
Federal.
4. Ademais, não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa
dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve
alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a
propositura
da
execução
individual
de
sentença.
5. Recurso Especial provido. (REsp 1666086/RJ, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116974-91.2020.8.26.0000 -Voto no
12
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
27/06/2017, DJe 30/06/2017).
No mesmo sentido é o entendimento já adotado por
este C. Tribunal de Justiça, como se verifica:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA

AÇÃO COLETIVA - SINDICATO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
LEGITIMIDADE
Decisão agravada que
determinou o prosseguimento da execução individual do
julgado, a despeito dos requerentes não comprovarem sua
condição de filiados possibilidade sindicato que atua
como representante da categoria
desnecessidade de
comprovação da filiação
precedentes do STJ - decisão
mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2196288-91.2017.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/11/2017; Data de
Registro: 30/11/2017).

“LEGITIMIDADE AD CAUSAM Cumprimento de sentença
Ação coletiva proposta por Sindicato Comprovação de
filiação
Desnecessidade
Ação coletiva proposta por
substituto processual Observância do julgamento proferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116974-91.2020.8.26.0000 -Voto no
13
no RE no 573.232/SC. EXECUÇÃO DE SENTENÇA

AGENTE
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA

INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL LOCAL DE SERVIÇO E
RETP
INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO

ABSORÇÃO NA BASE DE 50% DE CADA UM DOS
BENEFÍCIOS
RESULTADO DO ENTENDIMENTO DE
QUE
A
SOMA
DE
AMBOS
IMPLICARÁ
NA
INTEGRALIDADE (100%) ORIENTAÇÃO DO ART. 37,
XIV, DA CF. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO NEGADO.”
(TJSP; Apelação Cível 1037245-10.2016.8.26.0053; Relator
(a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/08/2019; Data de
Registro: 21/08/2019).
Assim, é desnecessária a comprovação da filiação ao
sindicato autor para fins de se requerer a execução do julgado, desde que o
exequente comprove que pertence à categoria por ele representada.
Por conseguinte, merece reforma a r. decisão
impugnada.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116974-91.2020.8.26.0000 -Voto no
14
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o
artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em
8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora